Tribunal: TJSP
Processo: 4014696-59.2013.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Monitória. Embargos do devedor. Contrato bancário. Conta corrente. Empréstimo. Procedência. Insurgência dos réus. Documentos juntados que constituem prova suficiente a embasar a ação monitória, nos termos do art. 700, "caput" do CPC/15. Rejeição dos embargos e procedência da ação monitória mantida. Honorários recursais fixados. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.

Ementa:
Apelação. Monitória. Embargos do devedor. Contrato bancário. Conta corrente. Empréstimo. Procedência. Insurgência dos réus. Documentos juntados que constituem prova suficiente a embasar a ação monitória, nos termos do art. 700, "caput" do CPC/15. Rejeição dos embargos e procedência da ação monitória mantida. Honorários recursais fixados. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.

Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação 4014696 -59.2013.8.26.0602 Sorocaba Voto 42316 - CSA
Registro: 2020.0000761272
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4014696-59.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes JORGINHOS
HAIR STYLE CABELEIREIROS LTDA - ME e DIOGENES BARROS, é apelado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação 4014696 -59.2013.8.26.0602 Sorocaba Voto 42316 - CSA
VOTO No: 42.316
APEL. No: 4014696-59.2013.8.26.0602
COMARCA: Sorocaba
JUIZ 1a INST.: Adriana Faccini Rodrigues
APTES. : Jorginhos Hair Style Cabeleireiros Ltda ME e outro
APDO. : Banco do Brasil S/A
Apelação. Monitória. Embargos do devedor. Contrato
bancário. Conta corrente. Empréstimo. Procedência. Insurgência dos réus. Documentos juntados que
constituem prova suficiente a embasar a ação monitória,
nos termos do art. 700, “caput” do CPC/15. Rejeição dos
embargos e procedência da ação monitória mantida.
Honorários recursais fixados. Majoração da verba nos
termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 209/213, cujo relatório é adotado, que rejeitou embargos opostos, julgando
procedente ação monitória proposta para constituir o título executivo judicial,
condenando os embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Recorrem
os
embargantes,
alegando
a
ausência
de
demonstração da evolução do débito, nos documentos juntados à petição inicial.
Aduzem, ainda, que não há comprovação do crédito de R$ 90.000,00, que teria
originado o débito cobrado pelo embargado. Seguem, sustentando que a mera
celebração do contrato de abertura de crédito fixo não comprova a liberação e a
utilização da referida importância. Postularam, por fim, a extinção da ação monitória.
Recebido e respondido, subiram os autos para reexame da
controvérsia.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação 4014696 -59.2013.8.26.0602 Sorocaba Voto 42316 - CSA
O art. 700 do atual CPC dispõe que “A ação monitória pode ser
proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título
executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I o pagamento de quantia em
dinheiro; II a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel”,
deixando de exigir qualquer documento específico, como a memória de cálculo, por
exemplo.
Como é cediço, a finalidade precípua da ação monitória é
conferir ao titular de um crédito estampado em documento sem eficácia executiva, um
pronunciamento judicial mais célere para constituição de um título executivo judicial;
exigindo-se para tanto a existência de prova escrita da relação de crédito que o autor
possui perante o devedor. Não há na legislação processual qualquer imposição que
obrigue o credor a declinar a origem do débito.
Nessa esteira, contrariamente ao aludido, tem-se que os
documentos que instruíram a inicial são hábeis à constituição do título executivo
judicial (fls. 10/21).
No regime da cédula de crédito bancário, disciplina o artigo 28,
“caput”, da Lei no 10.931/2004, que “a Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma
nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos
extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no §2o”.
Nesse mesmo sentido, a Súmula 14 desta Eg. Corte, ao dispor
que “A cédula de crédito bancário regida pela Lei no 10.931/04 é título executivo
extrajudicial”.
Não obstante a norma legal que criou a citada cédula de crédito
bancário a eleve à categoria de título executivo extrajudicial, ela, no entanto, somente
pode ser aceita como tal caso traga no seu bojo liquidez, certeza e exigibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação 4014696 -59.2013.8.26.0602 Sorocaba Voto 42316 - CSA
E sob esse aspecto, entendia-se que, nas hipóteses
assemelhadas à dos autos, em se tratando de exigência do saldo devedor, não se
mostrava presente o requisito da liquidez, uma vez que o montante da obrigação é
calculado de forma unilateral pelo credor, com indicação de valores não dispostos no
título.
Dessa forma de se considerar como título executivo líquido a
cédula de crédito bancário decorrente de contrato de abertura de crédito, porquanto,
analisando-se os elementos dos autos em concreto, verifica-se estarem configurados
os requisitos legais para sua emissão e execução da dívida, especialmente se
considerada a juntada de extrato com a evolução do saldo devedor (fls. 10).
Acerca do tema, o Eg. Superior Tribunal de Justiça já
manifestou que “A cédula de crédito bancário, mesmo quando o valor nela expresso
seja oriundo de saldo devedor em contrato de abertura de crédito em conta corrente,
tem natureza de título executivo, exprimindo obrigação líquida e certa, por força do
disposto na Lei no 10.930/2004. Precedente da 4a Turma do STJ.”1
De igual modo, o entendimento deste Tribunal:
“TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito
bancário. Sentença que consignou se tratar de verdadeiro
'contrato de abertura de crédito em conta corrente'.
Improcedência. Ainda que conceda limite rotativo de crédito,
cédula é título executivo desde que acompanhado de extratos
bancários e demonstrativo de evolução da dívida, como
ocorreu no caso concreto. Liquidez do título reconhecida.
Inteligência da Súmula n. 14 do TJSP e orientação do STJ
nesse sentido. Dispensa, ademais, da assinatura de duas
1 AgRg no REsp 1038215/SP, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.10.10.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação 4014696 -59.2013.8.26.0602 Sorocaba Voto 42316 - CSA
testemunhas. Art. 29 da Lei n. 10.931/04 neste sentido.
Carência
da
ação
rejeitada.
Embargos
do
devedor
improcedentes. Apelação improvida. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. Aval. Prorrogação automática do vencimento do
título. Anuência do avalista a todas as cláusulas contratuais,
inclusive a que se refere à renovação automática. Subsistência
da responsabilidade solidária do garante. Embargos do devedor
improcedentes.
Apelação
improvida.
Dispositivo:
dão
provimento ao recurso para afastar o decreto de extinção da
ação de execução e, com fulcro no art. 515, §3o, do Código de
Processo Civil, julgar improcedentes os embargos do devedor.”
Nessa esteira, mantém-se a r. sentença que rejeitou os
embargos e julgou procedente da ação monitória, por seus próprios fundamentos.
Derradeiramente, ante o improvimento da irresignação, de rigor
a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor
dos réus para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR